Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701657-56.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONCA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 261979214, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (monitória) proposto contra BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONÇA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CEF para informar a existência de eventual saldo de titularidade do executado em contas vinculadas ao FGTS, PIS e Abono Salarial. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora